Tribunal: TJES
Processo: 5012213-72.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL
VERSUS
EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de cópia integral de contrato e gravações telefônicas referentes a descontos em conta bancária, condenando a seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, bem como a possibilidade de arbitramento por equidade em razão da alegada simplicidade da demanda e ausência de proveito econômico imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação da verba honorária deve observar a regra de prevalência dos critérios objetivos previstos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076.

4)
O arbitramento por equidade, fundamentado no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional e subsidiária, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se apresentar muito baixo.

5)
A ausência de proveito econômico imediato na ação de exibição de documentos não autoriza, por si só, a aplicação da equidade quando o valor da causa permite o arbitramento nos termos da regra geral.

6)
A base de cálculo da verba honorária, inexistindo condenação líquida, deve ser o valor atualizado da causa, montante que não fora objeto de impugnação tempestiva em sede de contestação, operando-se a preclusão consumativa quanto à referida quantia.

7)
A simplicidade da lide ou a desnecessidade de dilação probatória não justificam o afastamento dos limites percentuais legais, uma vez que tais critérios orientam a fixação do percentual dentro dos limites de 10% a 20%, mas não autorizam a redução aquém do mínimo.

8)
A manutenção do percentual de 10% revela-se adequada e moderada, cumprindo-se o imperativo de majoração da verba em sede recursal para o patamar de 12%, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) possui caráter subsidiário e restritivo, não se aplicando quando o valor da causa permite o cálculo percentual.

2. O valor da causa serve como base de cálculo para a verba sucumbencial na ausência de condenação em valor líquido ou proveito econômico imediato.

3. A baixa complexidade da demanda não autoriza a fixação de honorários advocatícios em patamar inferior ao mínimo legal de 10%.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; § 2º, § 8º e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012213-72.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: LUIS DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL
VERSUS
EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de ação de exibição de documentos, conferiu procedência ao pedido para determinar a apresentação de cópia integral de contrato e gravações telefônicas referentes a descontos em conta bancária, condenando a seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, bem como a possibilidade de arbitramento por equidade em razão da alegada simplicidade da demanda e ausência de proveito econômico imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação da verba honorária deve observar a regra de prevalência dos critérios objetivos previstos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076.

4)
O arbitramento por equidade, fundamentado no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional e subsidiária, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se apresentar muito baixo.

5)
A ausência de proveito econômico imediato na ação de exibição de documentos não autoriza, por si só, a aplicação da equidade quando o valor da causa permite o arbitramento nos termos da regra geral.

6)
A base de cálculo da verba honorária, inexistindo condenação líquida, deve ser o valor atualizado da causa, montante que não fora objeto de impugnação tempestiva em sede de contestação, operando-se a preclusão consumativa quanto à referida quantia.

7)
A simplicidade da lide ou a desnecessidade de dilação probatória não justificam o afastamento dos limites percentuais legais, uma vez que tais critérios orientam a fixação do percentual dentro dos limites de 10% a 20%, mas não autorizam a redução aquém do mínimo.

8)
A manutenção do percentual de 10% exsurge adequada e moderada, cumprindo-se o imperativo de majoração da verba em sede recursal para o patamar de 12%, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) possui caráter subsidiário e restritivo, não se aplicando quando o valor da causa permite o cálculo percentual.

2. O valor da causa serve como base de cálculo para a verba sucumbencial na ausência de condenação em valor líquido ou proveito econômico imediato.

3. A baixa complexidade da demanda não autoriza a fixação de honorários advocatícios em patamar inferior ao mínimo legal de 10%.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; § 2º, § 8º e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de exibição de documentos, por meio da qual pretende,
Luis da Silva Pereira
, a obtenção de cópia integral de contratos e gravações que justifiquem descontos realizados em conta bancária pela seguradora.

A pretensão tem por base a resistência administrativa da empresa, que não forneceu os dados solicitados mesmo após intervenção de órgão de defesa do consumidor.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que os documentos são comuns às partes e o dever de exibição encontra respaldo no direito à informação do consumidor, consoante previsão do inciso III do art. 6º do CDC.

Ato contínuo, condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, bem como a possibilidade de fixação por equidade.

Pois bem.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, como regra, os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo a utilização da equidade, prevista no § 8º do mesmo dispositivo, medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Como se depreende, a
ratio decidendi
do referido entendimento repousa na necessidade de preservação da regra geral de fixação percentual dos honorários, evitando-se a banalização do critério equitativo, que deve ser reservado a situações verdadeiramente excepcionais, sob pena de esvaziamento da sistemática legal instituída pelo legislador.

Na espécie, observa-se que a sentença fixara os honorários no percentual mínimo legal (10%), tomando como base o valor da causa, o que se mostra, em princípio, compatível com o disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Ademais, não se verifica a presença das hipóteses que autorizariam a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Isso porque, embora a apelante sustente a inexistência de proveito econômico imediato, tal circunstância, por si só, não autoriza a fixação por equidade, notadamente quando o valor da causa não se mostra irrisório, tampouco cuide de situação em que juridicamente impossível a mensuração do proveito econômico.

Importante salientar que o valor da causa fora fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que não fora objeto de impugnação tempestiva em sede de contestação, operando-se a preclusão consumativa.

Assim, inexistindo condenação em valor líquido ou proveito econômico imediatamente aferível na ação de exibição, a base de cálculo aplicável para a verba honorária é o valor atualizado da causa.

O douto juízo
a quo
, ao fixar o percentual em 10%, observou o limite mínimo legalmente estabelecido, não havendo margem para redução aquém deste patamar.

Noutro viés, a alegação de desproporcionalidade fundada na simplicidade da demanda não se mostra suficiente para afastar a aplicação da regra geral, uma vez que os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — como grau de zelo, natureza e importância da causa — servem para orientar a fixação do percentual dentro dos limites legais, e não para autorizar, de forma indiscriminada, a adoção da equidade.

Com efeito, a fixação no patamar mínimo de 10% exsurge, inclusive, medida moderada e compatível com a natureza da demanda, não se evidenciando qualquer distorção que justifique a intervenção do Tribunal.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº 5012213-72.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: LUIS DA SILVA PEREIRA

Advogados: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO - ES20292-A e WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE - ES24845-A

RECORRIDO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em razão da matéria versada no Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.,
em razão de
SENTENÇA
que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ajuizada por
LUIS DA SILVA PEREIRA
, julgou procedente a pretensão inicial, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Rememorando, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível adstrito à verba honorária, pleiteando sua minoração mediante apreciação equitativa, alegando que o montante alcançado [R$ 5.265,97 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), revelar-se-ia manifestamente desproporcional diante da baixa complexidade do feito e da ausência de dilação probatória.

O Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, conheceu e desproveu o Recurso, assentando que a fixação por equidade - pretensão recursal - constitui medida de caráter excepcional, rechaçada no caso em apreço por expressa diretriz vinculante do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. Fundamentou, outrossim, que o valor da causa estipulado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não fora impugnado no momento processual oportuno, operando-se a preclusão, e que os critérios de complexidade da demanda servem apenas para balizar o percentual dentro da faixa estritamente legal (entre 10% e 20%), sendo inadmissíveis para afastar a regra geral de cálculo.

Nesse contexto, a insurgência recursal limita-se ao pedido de redução da verba honorária por meio da aplicação do critério de equidade, sob a alegação de baixa complexidade da demanda.

Com efeito, o valor atribuído à causa [R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)] não fora objeto de Impugnação no momento processual oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, o entendimento firmado
no
Tema Repetitivo nº 1.076,
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

veda o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor da causa for líquido ou mensurável e não se revelar irrisório, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DAS AUTORAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO SOMENTE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ÍNFIMO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO.
TEMA 1.076/STJ. ART. 85, § 2º, DO CPC. REGRA GERAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
.

1. Ação de Exibição de documentos.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4.
Segundo a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do critério de equidade somente tem incidência nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Precedente
.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2328930 MG 2023/0086393-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau aplicou escorreitamente o patamar mínimo legal previsto no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo amparo jurídico para a mitigação pretendida, notadamente, diante da resistência do Recorrente à pretensão autoral, o que legitima a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.

"
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

1.1.
Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7, do STJ. Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Isto posto,
acompanho
o Voto firmado pelo Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação Cível, majorando a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR